Tribunal: TJDFT
Processo: 0034343-49.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INDICAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA. PENHORA NO ROSTO DE AUTOS DIVERSOS. INÉRCIA DO CREDOR. AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. A prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe.
2. Por força do princípio tempus regit actum, não incide na presente hipótese, a inovação legislativa trazida pela Lei no 14.195/2021, com entrada em vigor 27/08/2021 e que conferiu nova redação ao art. 921 do CPC e ao instituto da prescrição intercorrente, devendo ser aplicados os dispositivos com a redação vigente ao tempo da determinação de suspensão do feito.
3. Deve ser considerado, na hipótese, o disposto na Lei no 14.010/2020, com entrada em vigor no dia 12/06/2020, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)", tendo previsto em seu art. 3o que “os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.”
4. A indicação de penhora no rosto dos autos evidencia a diligência do credor em busca de bens para satisfação de seu crédito, sendo a conduta apta a afastar eventual alegação de inércia.
5. Tendo o credor indicado a penhora no rosto dos autos, em processo diverso, durante o período em que transcorria o prazo prescricional, o prazo de prescrição intercorrente somente pode ser retomado após o reconhecimento da impossibilidade da penhora no rosto dos autos deferida, o que se deu apenas com o trânsito em julgado da sentença, em 16/10/2024, proferida naqueles autos.
6. Apelação cível conhecida e provida.